Tribunal: TJBA
Processo: 8003120-16.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003120-16.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: MARIA JOSE DE CARVALHO CORREIA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
.
DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP. Nº 1.568.244 – RJ. TEMA Nº 952 DO STJ. CONTRATO CELEBRADO EM 1992. AUMENTO SUPERIOR A 107%. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALORES PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cinge-se a controvérsia na análise legalidade do percentual de 107% (cento e sete por cento) aplicado a título de reajuste do plano de saúde por mudança de faixa etária, quando a autora completou 60 (sessenta) anos de idade.

II . Questão em discussão

2. A legalidade do reajuste por faixa etária no percentual estabelecido pela ré.

III . Razões de decidir

3. Segundo o entendimento do STJ, no julgamento do REsp 1568244 RJ 2015/0297278-0
,
o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar, fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, só será válido se:
(i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais

4. A Recorrida aderiu a novo plano Fachesf Saúde Básico em 01/09/1992 (
ID 40366816
– fl. 7), de modo que, conforme o Tema 952, deve seguir a seguinte orientação: "
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS
".

5. A supracitada Súmula Normativa condiciona a validade da cláusula de reajuste à expressa previsão da futura variação de preço por faixa etária nos instrumentos contratuais, caso em que serão consideradas pela ANS as tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos contratuais informadas pelas operadoras, para fins verificação da previsão de variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1º do art. 35- E, da Lei nº 9.656, de 1998.

6. Na espécie, embora o contrato contenha previsão de reajuste por faixa etária, não estabelece os percentuais de reajustes incidentes. Desta forma, ao aderir ao plano de saúde, a autora não tinha condições de saber de quanto seria o acréscimo, informação essencial para análise da viabilidade e conveniência da contratação.

7. Desta forma, o contrato não atende às exigências definidas pelo STJ ao julgar o Tema 952, revelando a abusividade do aumento. Sentença de procedência mantida.

8. Quanto à repetição de indébito igualmente não merece retoque a sentença posto, que foi determinada a devolução na forma simples, conforme estabelece o artigo 884 do CC, obedecido o triênio que antecedeu a propositura da ação.

IV. Dispositivo

9. Apelo conhecido e não provido.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CC: art. 422;
Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 30/08/2019;
(STJ - REsp: 1568244 RJ 2015/0297278-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2016,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003120-16.2017.8.05.0191
, em que figuram como apelante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como apelada MARIA JOSE DE CARVALHO CORREIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES

suscitadas e, no mérito,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo,
nos termos do voto da relatora.